Tribunal: TJSP
Processo: 1009804-87.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Locação de bem imóvel. Ação de indenização por perdas e danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da imobiliária. Documentos juntados pelos proprietários que comprovam a existência de problemas estruturais no imóvel que causaram vazamentos internos. Depoimento das testemunhas que constataram o problema e efetuaram os reparos que demonstram que os problemas não

Ementa:
Apelação. Locação de bem imóvel. Ação de indenização por perdas e danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da imobiliária. Documentos juntados pelos proprietários que comprovam a existência de problemas estruturais no imóvel que causaram vazamentos internos. Depoimento das testemunhas que constataram o problema e efetuaram os reparos que demonstram que os problemas não eram visíveis, sendo necessária a quebra de piso e azulejos para sua localização e troca da rede de água. Faturas elevadas de consumo decorrentes de vazamento interno. Saída antecipada dos inquilinos justificável. Rescisão por culpa dos proprietários devido as condições do imóvel. Reclamações sobre o imóvel desde a primeira inquilina, que também confirma problema com existência de morcegos. Ausência de laudo de vistoria na entrega de chaves que não causou prejuízo, não havendo reclamação sobre a conservação do imóvel pelos últimos inquilinos. Descabia a imobiliária efetuar cobrança dos inquilinos em relação a multa contratual e faturas de consumo devido ao problema de vazamento interno do imóvel. Imobiliária que não é responsável pelo conserto e pagamento das faturas de água. E-mail enviado que não tem o significado pretendido pelos proprietários e no qual informa ciência de sua procuradora sobre os fatos. Não configurada falha na prestação de serviços da imobiliária. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.